Tribunal: TJES
Processo: 0005371-49.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Substituição da Pena; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005371-49.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO GERALDO ROSA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005371-49.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO GERALDO ROSA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO NASCIMENTO FILHO - ES19040

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO DO MESMO OBJETO DE AÇÃO PENAL EM QUE SE APURA O DELITO DE RECEPTAÇÃO. BIS IN IDEM. PRECEDENTES DO STJ. CONDENAÇÃO EM CRIME ÚNICO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM RAZÃO DO DOLO QUANDO A OUTRO OBJETO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Magistrado, embora tenha reconhecido a receptação por dois veículos, condenou o apelante por crime único, mantendo a dosimetria no mínimo legal. Por isso, deve ser reformada a r. sentença somente no capítulo em que restou consignada a receptação em razão de veículo no qual o apelante já havia sido condenado por roubo, mantida, contudo, a parte dispositiva. 2. Recurso parcialmente provido.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005371-49.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO GERALDO ROSA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO NASCIMENTO FILHO - ES19040

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia:

(...) no dia 19 de maio de 2019, por volta das 19h00min, na Rua Justino Hemerly, bairro Gilberto Machado, os Denunciados, previamente ajustados e em unidade de desígnios, foram flagrados ocultando, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, veículos automotores que veriam saber ser produto de crime, conforme os autos de apreensão de fls. 14 e 110, os boletins unificados de fls. 15/16v e 107/109 e o laudo de vistoria de fls. 85/88.

Depreende-se do inquérito policial junto que no dia 17/05/2019, por volta das 17h45min, na cidade de Rio Novo do Sul, indivíduos ainda não identificados assaltaram a vítima Raniere Quintino Moreira, ocasião em que subtraíram dela o automóvel GM Onix, cor branca, placa PPY 7779.

Destarte, no dia 19/05/2019, aproximadamente, às 19h00min, policiais militares receberam informações dando conta do paradeiro do sobredito veículo, oportunidade em que seguiram até o endereço dos Denunciados.

Chegando ao local, os agentes policiais localizaram o veículo automotor GM Onix, cor branca, placa PPY 7779, no interior da garagem do Denunciado LUCIANO, contudo, sua placa havia sido trocada, constando em seu lugar a placa LKT 4369, pertencente ao automóvel VW Kombi, cor branca, Chassi nº 9BWMF07X69P013977.

Vale dizer que o nacional Marcel Rodrigues Moreira, filho da vítima Raniere, compareceu ao local e fazendo uso de uma chave reserva, conseguiu acionar o automóvel GM Onix, cor branca, placa PPY 7779. Os agentes policiais tentaram manter contato com algum morador da residência, todavia, ninguém atendia aos chamados, motivo pelo qual, diante do estado flagrancial, o portão da garagem foi forçado e dois policiais militares transpassaram o muro.

Nesse instante, o Denunciado JOÃO GERALDO apareceu e manteve contato com os policiais militares, revelando que residia no andar inferior do imóvel, onde funcionava uma oficina mecânica de sua propriedade. Afirmou, também, que, no dia 18/05/2019, teria recebido o automóvel GM Onix, cor branca, placa PPY 7779, de um desconhecido, supostamente, titular da linha telefônica nº (28) 99957-7335, para realização de um hipotético serviço automotivo. Disse, ainda, que após realizar o suposto trabalho contratado, teria guardado o automóvel na garagem do Denunciado LUCIANO.

Salienta-se que, devido a suspeitas de que a oficina mecânica em questão se tratava de um “desmanche” de automóveis furtados/roubados, os policiais militares empreenderam buscas no local e
verificaram a existência de 02 (dois) veículos automotores VW Fox, cor preta, diversas placas e motores desmontados, além do automóvel VW Saveiro 1.6, cor branca, placa LLM 3703
.

Nessa esteira, o Denunciado JOÃO GERALDO foi conduzido à presença da Autoridade Policial para prestar esclarecimentos. No dia seguinte (20/05/2019), policiais civis estiveram no local dos fatos e
constataram que o automóvel VW Saveiro 1.6, cor branca, placa ODK 16716, se tratava de produto de crime patrimonial,
pois, durante consultas realizadas aos sistemas correlatos, foi revelado que a placa original do aludido veículo automotor era ODK 1671.

Ouvido pela Autoridade Policial, o Denunciado LUCIANO afirmou que o Denunciado JOSÉ GERALDO é seu inquilino há 03 (três) anos e que sempre desempenhou suas atividades de mecânica naquele local.

Disse, também, que o Denunciado JOSÉ GERALDO estava na posse no controle remoto do portão de sua garagem, tendo acesso ao local.

Ocorre que, diante da análise robusta dos elementos de informação colacionados aos autos, remanescem sérios indícios de que os Denunciados mantêm vínculo associativo voltado para a prática do crime de receptação qualificada no endereço alvo das diligências.

Em razão deste fático delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado condenou o apelante pela prática do crime de receptação qualificada.

Conforme relatado, a defesa almeja a absolvição do apelante.

Afirma, para tanto, que o mesmo já foi condenado pelo roubo do automóvel GM Onix, cor branca, placa PPY 7779, nos autos da ação penal nº. 0000569-12.2019.8.08.0042. Sustenta, ainda, que inexiste prova de que o veículo VW Saveiro 1.6 se tratava de produto do crime.

Pois bem. Inicialmente, ressalta-se que à defesa assiste razão quanto à tese de impossibilidade da condenação pelo crime de receptação quando o agente já houver sido condenado pelo crime de roubo (AgRg no HC n. 728.221/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023).

Contudo, vislumbra-se que, no presente caso, o juízo
a quo
, embora tenha reconhecido a receptação em função da manutenção de dois veículos, condenou o apelante em apenas um crime, não tendo utilizado tal fato sequer para exacerbar a dosimetria, a qual foi estabelecida no mínimo previsto pela legislação penal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, tendo a substituído, ainda, por duas penas restritivas de direito, conforme previsto no artigo 44, do Código Penal.

Dessa forma, entendo que havendo a comprovação da receptação em relação ao segundo veículo, qual seja da marca Sandero, não há razão para reformar a r. Sentença.

Fixada essa premissa, verifico que a materialidade restou satisfatoriamente demonstrada por meio do Boletim Unificado nº 39454498 de fls. 110/112, do auto de apreensão de fls. fls. 123 e verso, e dados do Detran às fls. 87, onde atesta que o veículo apresenta cadastro de roubo datado de 18.03.2019.

Quanto à autoria, entendo que restou devidamente comprovada por meio dos depoimentos prestados em sede policial e em juízo, cabendo ressaltar o depoimento do PMES Lucas de Souza Egramphonte em juízo, acompanhado do agente da polícia Matheus Egramphonte (mídia fl. 270), que corroboram a presença de indícios de que o local, onde foi apreendido o veículo em questionamento, era utilizado para desmanche de carros.

Somado a isso, o proprietário do veículo, da marca Sandero, Adilson Dargengo, foi ouvido como testemunha nos autos, tendo informado que seu automóvel foi subtraído da porta de sua casa em 2019.

Vislumbra-se portanto, que, no que tange ao argumento de que o Recorrente não tinha ciência da origem ilícita do bem, não há como prosperar tal alegação, sobretudo porque o
entendimento deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito - caso dos autos – ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido ou, ainda, eventual desconhecimento por parte do agente (TJES, Classe: Apelação Criminal, 036160010694, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022).

Dessa feita, encontra-se configurado o delito em sua forma dolosa, uma vez que não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse suas alegações.

Tampouco há que se falar em desclassificação para a modalidade simples, prevista no caput, eis que o próprio apelante, em seu interrogatório, confirmou que utilizava o local para realizar a atividade comercial de reparo de automóveis.

Portanto, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido, apenas para reformar os capítulos da sentença referentes ao relatório e à fundamentação, para excluir o reconhecimento da receptação do veículo
GM Ônix, cor branca, placa PPY 7779, mantendo, contudo, a parte dispositiva, na qual restou condenado ao crime único de receptação, com fixação da pena mínima prevista em lei.

Firme nesses fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)